Tribunal: STF
Processo: ARE 1230994
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA SOB ENCOMENDA. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.389-MC. DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. HIPÓTESE QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1.  A decisão cautelar proferida na ADI 4.389 não se aplica ao caso dos autos.



    2.  As instâncias de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo probatório dos autos, decidiram que a atividade desenvolvida pela empresa está sujeita à incidência do ISSQN.



    3.  Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático e probatório, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.